Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704383-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA EMBARGADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA D E S P A C H O Tendo em vista as alegações dos embargos de ID 73008369, determino que a Secretaria da 5a Turma Cível libere para o embargante o acesso aos documentos de ID 70301873 e 70301874. Após, intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o teor dos documentos. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora